Tribunal: STF
Processo: Rcl 40070
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES.  FUMUS BONI IURIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0012196-57.2015.5.03.0134, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. 
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “VIOLAÇÃO AO CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM EMPREGO PÚBLICO POR MEIO DE EMPRESA INTERPOSTA, EM ATIVIDADE TÍPICA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ISONOMIA. RESPONSABILIDADE TRABALHISTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. É fraudulenta a contratação de trabalhadores, por meio de empresa interposta, para desempenhar atividade típica da entidade pública bancária, por violação da Constituição (Art. 37, II), que impõe a realização de certame público para a investidura em emprego público, emergindo daí a responsabilidade da Administração Pública, que lança mão de ardil para dissimular o descumprimento de preceito constitucional. 2. A inexistência de outros empregados do ente público desempenhando as mesmas tarefas que o trabalhador no âmbito do estabelecimento bancário não é óbice à decretação judicial do direito à isonomia. Tal entendimento seria um salvo conduto à arregimentação fraudulenta em massa de trabalhadores de um determinado setor da entidade pública, com o intuito de descumprimento objetivo do preceito constitucional alusivo ao concurso público de provas e títulos. Nos termos do art. 129 do Código Civil, reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 3. Nos termos do inciso II, do art. 6º. Da Lei 8.666/1993, somente os serviços de demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais especializados, não situados na esfera da atividade principal da entidade estatal, são passíveis de contratação por meio de empresa de prestação de serviços a terceiros. 4. Distinguishing em relação à decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em relação à ratio decidenti que fundamentou a fixação da tese de repercussão geral n. 725, que se operou na esfera da livre iniciativa da empresa privada, não tratando da questão que envolve a fraude à arregimentação, por parte das empresas públicas e sociedades de economia mista, da via estreita do concurso público.”
    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista proposta por Alexandre Preszaniuk da Silva em seu desfavor e da empresa Sertrim Comércio e Serviços Ltda, em que pleiteia tratamento isonômico com os empregados da Cemig, em razão de suposta ilicitude da terceirização realizada entre as empresas. 
    Afirma que a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região declarou ilícita a terceirização realizada pela ora reclamante e manteve a condenação da mesma ao pagamento das verbas trabalhistas em decorrência da isonomia, determinando sua responsabilidade subsidiária. 
    Alega que a decisão reclamada, “ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada ”. 
    Sustenta, ademais, que “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF”.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0012196-57.2015.5.03.0134. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a “decisão proferida pela 1ª do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0012196-57.2015.5.03.0134, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que parece ter havido afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço, conforme se observa do seguinte excerto: 
    “No caso em tela restou amplamente evidenciado pelos elementos dos autos que o reclamante, como empregado da primeira reclamada, prestou serviços à CEMIG, em atividade típica desta última. 
    [...]
    Os contratos firmados entre as reclamadas relacionam-se diretamente à atividade-fim da CEMIG, envolvendo o trabalho de "serviços de leitura de medidores de energia elétrica para consumo em KWh, do Grupo "B", através de microcoletores de dados, nas modalidades convencional e faturamento imediato, no âmbito de atuação da Gerência de Gestão e Controle de Faturamento - PR/FA para o lote 03 - Uberlândia, conforme estabelecido no ANEXO 12 - Escopo dos Serviços e Seus Anexos"- ID. c3d6ab9 - Pág. 1.
    […]
    É importante assinalar que nos termos do inciso II, do art. 6° da Lei 8.666/1993, somente os serviços de demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais especializados, não situados na esfera da atividade principal da entidade estatal, são passíveis de contratação por meio de empresa de prestação de serviços a terceiros. 
    [...]
    O reclamante, sem dúvida, exercia um trabalho técnico-profissional, relacionado a avaliação em geral do consumo de energia, a fim de possibilitar à reclamada proceder à cobrança dos valores devidos pelo consumidor, não passível, assim, de contratação por meio de empresa de prestação de serviços a terceiros. 
    No entanto, no caso vertente, o reconhecimento do liame empregatício correspondente encontra óbice no disposto no art. 37, II, da Constituição da República. Dessa forma, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da CEMIG passa por outra ordem de preceitos, mas é medida que se impõe, por aplicação do princípio da integração analógica. Ora, se o trabalhador temporário, que permanece provisoriamente no contexto da empresa-cliente, tem assegurado por preceito legal expresso tal proteção, não seria razoável considerar que o trabalhador (como o reclamante) que labora de forma permanente em benefício de atividade típica da estatal financeira tenha menos direitos.”
    Dispõe o artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 8/5/2014; 23.024, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2017; e 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017.
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no inciso II do artigo 989 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0012196-57.2015.5.03.0134, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar.
    Cite-se o beneficiário do decisum impugnado para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RI2TF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente